Tribunal: TJDFT
Processo: 0002275-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL (MAUS-TRATOS). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Ministério Público ofertou denúncia em face da ré lhe imputando o crime de maus – tratos, previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal.
2. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando a ré a cinco meses de detenção, fixando o regime inicial aberto. A pena foi substituída por uma restritiva de direito.
3. A ré apresentou apelação pugnado por sua absolvição em razão da insuficiência de prova. O Ministério Público atuante perante a Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso.
4. Não há nos autos qualquer indício de que houve dolo da ré em maltratar a vítima, de modo a expor a perigo a sua vida ou saúde, bem como não há provas suficientes para embasar decreto condenatório em desfavor da ré.
5. Recurso conhecido e provido.